Tribunal: STF
Processo: Rcl 44844
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Banco Pan S.A. afirma haver a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, no processo nº 1000528-08.2017.5.02.0077, inobservado o decidido no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula.
    Narra que o interessado, Luiz Henrique Deboni Gabas, ajuizou contra si, na condição de tomador de serviços, e Panserv Prestadora de Serviços Ltda., na de prestadora, considerada terceirização, ação objetivando o recebimento de verbas. Sublinha a procedência nas instâncias ordinárias, reconhecendo-se devidos valores levando em conta o que pago aos próprios empregados. Ressalta negado seguimento a recurso de revista. Menciona o insucesso de subsequente agravo. 
    Diz inobservado o acórdão formalizado no processo objetivo, fixada tese no sentido da licitude da terceirização de qualquer atividade, meio ou fim, e afastada a configuração de relação de emprego da contratante com o empregado da prestadora. Assevera a insubsistência do enunciado nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Alega desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez inobservados verbete vinculante e o decidido em processo revelador do controle abstrato de constitucionalidade.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência de execução provisória. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia do acórdão impugnado e do processo em que formalizado. Busca a cassação do ato atacado.
    2. Depreende-se haver o Tribunal Regional do Trabalho admitido a ocorrência de fraude na intermediação de mão de obra, tendo em vista que Banco Pan S.A. e Panserv Prestadora de Serviços Ltda. integram o mesmo grupo econômico. Confiram trecho:
    A r. sentença, por entender configurada a fraude noticiada pelo reclamante, reconheceu o vínculo de emprego diretamente com o banco Pan S/A, no período de 08-02-2012 a 31-01-2015, condenando-o no pagamento de verbas decorrentes dos direitos dos bancários, na forma das normas coletivas acostadas aos autos. 
    [...]
    Registre-se, ainda, consoante confessou o preposto dos reclamados, o primeiro reclamado sempre foi do grupo econômico do segundo reclamado (fls. 739) - tornando incontroverso a tese de contratação de empresa interposta para realização de atividade-fim bancária pela constatação de formação de grupo econômico entre o primeiro e segundo reclamados.
    Assim, restou demonstrado nos autos que a intermediação de mão de obra teve o mero objetivo de baratear custos para o tomador, já que a atividade desempenhada pelo autor era essencial para o empreendimento, o que torna imperioso reconhecer o vínculo de emprego diretamente com o tomador, especialmente porque, como no caso, o empregado executava tarefas próprias de setor que, normalmente, seria ocupado por empregados do próprio banco, sem risco de desvirtuar seus objetivos empresarias. Ora, fosse lícita a terceirização, através do primeiro reclamado, não poderia haver qualquer interferência do segundo reclamado na prestação dos serviços. Por consequência, resta mantida a r. decisão recorrida, quanto ao reconhecimento do vínculo do reclamante com o Banco Pan S/A (com base no art. 3º da CLT), na condição de bancário, com o pagamento dos direitos previstos nas normas coletivas desta categoria, como decidido na origem 
    […]
    Os argumentos do recorrente acerca do afastamento da condenação no pagamento de horas extras carecem de fundamento, tendo em vista a caracterização da fraude perpetrada na contratação do autor e o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o banco reclamado. 
    A irregularidade da terceirização não decorreu da ligação da atividade desempenhada pela interessada com o objeto social do tomador, mas de fraude.
    No que concerne à inobservância do verbete vinculante nº 10, o reclamante não esclarece o dispositivo que teria sido afastado, com base na Constituição Federal, sem levar em conta a cláusula de reserva de plenário. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator